Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
ISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Sotero Bin contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 88899455 do processo de referência) que, em ação de conhecimento com pedido de condenação em obrigação de fazer (fornecimento à parte autora de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS) movida pela agravante, em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 24887679, p. 1-4), sustenta não ter condições de arcar com as despesas do processo. Informa não receber auxílio-desemprego nem declarar imposto de renda (Id 54379732 do processo de referência). Alega não possuir renda própria, se ocupar com afazeres domésticos e contar com a aposentadoria de seu cônjuge – pessoa idosa e devedora de 8 (oito) empréstimos - como única fonte de renda. Faz menção a diversos gastos com medicamentos em razão da fragilidade de sua saúde. Ressalta dificuldades especialmente enfrentadas em período de crise econômica e pandemia. Assevera ter demonstrado, com os documentos que reuniu aos autos (Id 87009092 do processo de referência), sua alegada condição de hipossuficiência econômica. Cita orientação expressa em Enunciado 481 do c. STJ, segundo o qual o benefício da justiça gratuita não se restringe a pessoas em situação de miserabilidade, mas a todos que não têm de condições de arcar com os custos de uma demanda, sem prejuízo próprio ou da família. Diz atendidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e para antecipação da tutela recursal. Afirma imprescindível a concessão da gratuidade de justiça. Aponta existir perigo de lesão grave e de difícil reparação porque recebe o fármaco prescrito por força de decisão concessiva de tutela de urgência. Acrescenta não dispor de meios para adquirir os medicamentos de que necessita. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que reformada seja a decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Aprecio, desde logo, a questão relativa à gratuidade de justiça e o faço com fulcro no art. 101, § 1o, do CPC[1], porque ser essa a única questão debatida no agravo de instrumento e sua resolução levará à dispensa, ou não, do preparo recursal. De início, cumpre consignar que, apesar de dispor o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante para obter a gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF[5] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[6] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[7], o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[8], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[9], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[10] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[11]. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da gratuidade de justiça. No presente caso, o i. juízo negou a concessão da benesse perseguida pela agravante nos seguintes termos literalmente: Indefiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 87009092. O magistrado, ao indicar os documentos juntados no Id 87009002 do processo de referência, não demonstrou, nas razões de decidir, os motivos para negar a gratuidade de justiça à agravante. Mister ressaltar, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não haver documentos, mas um único documento, o contracheque referente ao mês de fevereiro de 2021 do servidor público federal aposentado João Valentim Bin, marido da agravante, em que consta um único dependente para fins de IRPF. Lá está indicado valor bruto de R$ 14.535,41 (quatorze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) e líquido de R$ 6.098,84 (seis mil e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). Verdade é que impressiona o valor recebido pelo marido da agravante a título de rendimentos mensais brutos, visto que muito acima da média paga a trabalhadores e aposentados. Ocorre que da quantia de R$ 14.535,41 (quatorze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) são compulsoriamente descontados o imposto de renda de pessoa física no valor de R$ 2.200,49 (dois mil e duzentos reais e quarenta e nove centavos) e a contribuição para o regime de previdência próprio em montante de R$ 1.245,11 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e onze centavos). Consta o desconto de R$ 33,63 (trinta e três reais e sessenta e três centavos) para a previdência aberta SABEMI e o de R$ 88,66 (oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) como contribuição associativa CNPQ. Há registro da consignação de prestações de 7 (sete) empréstimos para a Caixa Econômica Federal no valor total de R$ 4.092,68 (quatro mil e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), que não serão quitados rapidamente, porquanto as parcelas debitadas, em fevereiro de 2021 foram, em número de ordem, 91, 84, 91, 92, 91, 92 e 95 em cada mútuo respectivamente. Existe também a anotação de um empréstimo junto a SABEMI no valor de R$ 174,98 (cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) com indicação de ser a parcela n. 33 e, ainda, tem a prestação de amortização de cartão de crédito para o Banco PAN no valor de R$ 631,12 (seiscentos e trinta e um reais e doze centavos). Constato que todos os descontos totalizam a quantia de R$ 8.436,57 (oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Desse modo, o rendimento líquido recebido pelo marido da agravante foi de R$ 6.098,84 (seis mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos). Essa quantia, conquanto não se seja módica, porque ainda consideravelmente maior do que a média salarial e aposentadoria recebida pela população, isoladamente não indica disponibilidade financeira da recorrente para suportar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em caso de insucesso na demanda. A parte agravante assinou a declaração de hipossuficiência por ocasião do atendimento recebido da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id 54379732 do processo de referência). Nessa documento, ela mencionou estar desempregada, residir em imóvel próprio quitado, não pagar aluguel e a família sobreviver dos proventos de aposentadoria recebidos pelo marido idoso no valor líquido de R$ 6.307,64 (seis mil trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). A agravante relacionou algumas das despesas ordinárias da família: alimentação em valor de R$ 2.000,00; saúde (plano de saúde, remédios e tratamentos) no montante de R$ 2.300,00; moradia (condomínio, aluguel, energia elétrica, água e telefone fixo) na quantia de R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais) e telefonia na importância de R$ 200,00 (duzentos reais). Oportuno considerar que essa declaração foi inicial prestada pela agravante para a Defensoria Pública do DF, quando ela buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda movida em desfavor do Distrito Federal, em que pleiteia o fornecimento de medicamento para o tratamento de saúde. Mister ressaltar que as informações prestadas pela recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, em uma primeira análise, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para a agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Compreendo que a Defensoria Pública flexibilizou o critério estabelecido em regramento interno próprio, a fim de patrocinar a causa da parte agravante, tendo em vista que a atuação institucional daquele órgão para a prestação da assistência judiciária aos necessitados pressupõe a comprovação dessa qualidade pela pessoa interessada, a qual é verificada na comprovação de insuficiência de recursos financeiros. Como se observa, tanto a palavra necessitado quanto a expressão insuficiência de recursos financeiros são conceitos abstratos, que se concretizam apenas no exame casuísticos da situação comprovada. Desse modo, a imposição de parâmetros taxativos não seria adequada para assegurar a garantia constitucional de assistência judiciária gratuita, porque o necessitado possui situação econômica que não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família e isso nem sempre se reflete no valor de sua remuneração. A exigência legal para a concessão da assistência judiciária gratuita é de comprovação da hipossuficiência financeira para pagar os honorários de advogado que, objetivamente, podem ser mensurados pela tabela divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil como valor mínimo para a remuneração dos trabalhos prestados pelos causídicos. A análise administrativa realizada pela Defensoria evidentemente é indicativo de a parte por ela assistida vivenciar hipossuficiência financeira, mesmo sem se encontrar em condição socioeconômica de vulnerabilidade, mas a avaliação não ostenta caráter absoluto. Afinal, a Defensoria toma uma decisão administrativa que atinge somente a ela, pois admitirá ou não a parte como assistido para lhe prestar os serviços advocatícios gratuitamente no exercício de uma entre as várias funções institucionais. Essa decisão não pode extrapolar o âmbito de suas atribuições administrativas e institucionais e não pode ser considerada isoladamente como circunstância autorizadora da concessão da gratuidade de justiça. Por isso, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[12], do mesmo Código. Importa, neste recurso, a apreciação do ato judicial atacado no recurso interposto pela agravante. Destaco que, adicionalmente às informações contidas na declaração de hipossuficiência econômica prestada pela agravante à Defensoria Pública, ela informou ao i. juízo não receber benefício governamental e esclareceu que o ganho líquido do marido é de R$ 6.098,84 (seis mil e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). Ressaltou que a família vivencia alto endividamento do esposo com o desconto de vários empréstimos diretamente nos proventos por ele recebidos em valor mensal total de R$ 4.869,08 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos). A recorrente destacou algumas despesas ordinárias, como o plano de saúde GEAP no valor de R$ 2.854,83 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a taxa condominial de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) e energia elétrica de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), consoante petição apresentada em cumprimento ao despacho que determinou a comprovação da alegada insuficiência financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça (Ids 86591274 e 87009088 do processo de referência). Verifico que a agravante demonstra gastos fixos mensais da família em torno de R$ 4.013,83 (quatro mil e treze reais e oitenta e três centavos) apenas com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, da taxa condominial e energia elétrica. Na declaração de hipossuficiência econômica (Id 54379732 do processo de referência), ela indicou despesas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com alimentação, de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) com plano de saúde, de R$ 1.690,00 com moradia, na qual foram considerados gastos com taxa condominial, água, energia elétrica, telefone fixo, e de R$ 200,00 com telefonia. O somatório desses gastos fixos gira em torno de R$ 6.190,00 (seis mil cento e noventa reais). Não destoam daqueles especificamente relacionados na petição inserida no Id 87009088 do processo de referência, porque nesta não foram inclusas as despesas com alimentação, telefonia móvel e fixa, remédios e consumo de água. Acentuo não ter havido impugnação do Distrito Federal ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela recorrente ou aos documentos por ela coligidos, na oportunidade que lhe foi concedida para manifestação, conforme se verifica da petição inserta no Id 88232983 do processo de referência, quando se restringiu a requerer a juntada de manifestação da médica assistente da PGDF sobre o laudo apresentado pela agravante (Id 88232984 do processo de referência). Considero que as despesas pessoais da agravante e de seu marido e os gastos que têm para manter a residência do casal são congruentes com o ordinariamente verificado. Nada existe a indicar tenham hábitos de consumo extravagantes e incondizentes com a condição de quem alega dificuldade financeira para suportar os gastos com custas e despesas processuais e eventuais honorários advocatícios de sucumbência, em caso de fracasso na demanda. Destaco também que, embora tenha a agravante moradia própria, na Asa Norte, área central e valorizada no DF, essa condição por si só não inviabiliza a obtenção da gratuidade de justiça, porque a condição verificada é de insuficiência de recursos financeiros para suportar as despesas processuais. Não seria razoável exigir da recorrente que se desfizesse do bem destinado à residência familiar para com os recursos financeiros pagar as custas e outras despesas processuais. Constato ademais que a sobra mensal de recursos financeiros, após o pagamento das despesas demonstradas, não permite considerar que a recorrente detenha condições de pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal ou da família. A exigência do pagamento da taxa judiciária estabelecida pelo art. 82 do CPC é abrandada pelo art. 98, caput, do mesmo Código, ao conferir o benefício da justiça gratuita para quem comprovar não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com os gastos do processo judicial sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares. Reconheço que a agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido na vigência do CPC/1973, mas em harmonia com o CPC/2015, que reflete o entendimento ora expresso, conforme se verifica da ementa que bem resume o acórdão de relatoria da e. Des. Simone Lucindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA RAZÓAVEL. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A simples declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 2. Conforme moderno entendimento do colendo STJ, seguido também por esta Casa Julgadora, a presunção não é absoluta, mas, sim, relativa, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça. 3.Tem-se afastada a impressão de que a parte agravante goza de boa condição financeira em razão da sua renda bruta quando demonstrado o comprometimento de sua capacidade econômica com despesas oriundas de vários empréstimos bancários, mensalidade e transporte escolar, medicamentos de uso contínuo, além dos gastos ordinários com moradia, tarifas públicas e alimentação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 977681, 20160020149858AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: 638-669) Assistida pela Defensoria Pública do DF e demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendido o requisito da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento a esse requisito, mister considerar o atendimento a este, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Assinalo que o efeito suspensivo ativo pretendido será insuficiente para viabilizar o prosseguimento da tramitação processual, porque a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Como há possibilidade de extinção do processo por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido, porquanto o i. juízo determinou que se fizesse conclusão após a preclusão do pronunciamento atacado por este recurso, reconheço perigo de dano de difícil reparação para a recorrente, porquanto ela está beneficiada por tutela de urgência e tem recebido o medicamento prescrito pelo médico que a assiste indicado para o tratamento de sua saúde. Se o processo for extinto sem resolução do mérito, a tutela de urgência que a beneficia será revogada e o Distrito Federal deixará de lhe fornecer o fármaco de custo elevado para ela, conforme orçamento apresentado pelo próprio ente distrital em contestação (Id 71437560 do processo de referência). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Como o Ministério Público oficia no processo de referência, indispensável a concessão de vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [6] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [7] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [8] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [10] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [11] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [12] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.